Tribunal: STF
Processo: HC 238104
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilberto Gomes de Andrade impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ALEGAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E DE QUE EM CASO DE CONDENAÇÃO TERÁ DIREITO A REGIME DIVERSO DO FECHADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida, restando consignado na decisão hostilizada que o: "histórico de procedimentos penais que o custodiado responde (ID 233100066 e 233100067), fundamentam a exigibilidade da prisão cautelar visando garantir a ordem pública" (fl. 32), circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - No ponto, impende destacar que: Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)”(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023.) Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023). 



    IV- Quanto as alegações acerca da necessidade da aplicabilidade do art. 28 da lei 11.343/2006, uma vez que seria usuário de drogas e que em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, "verifica-se vedada hipótese de inovação recursal, inadmitida por esta Corte, não passível de conhecimento pela via regimental, sob pena de indevida e extemporânea ampliação da extensão inicialmente pretendida no writ" (AgRg no HC n. 757.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, DJe de 24/4/2023, grifei). 



    Agravo regimental desprovido.



    (RHC 179.466 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, “anular o decreto preventivo do paciente (em razão da configuração a conduta de usuário e não de traficante); ou, subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva pela ausência dos requisitos da prisão preventiva”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, destacou a legalidade do decreto prisional, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida, restando consignado na decisão hostilizada que o: 



    "[...]histórico de procedimentos penais que o custodiado responde (ID 233100066 e 233100067), fundamentam a exigibilidade da prisão cautelar visando garantir a ordem pública" (fl. 32). 



    Ressalte-se, ainda, que o Tribunal manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ao fundamento de que: 



    "o indiciado é elemento de altíssima periculosidade", estando envolvido em diversos roubos e até homicídios naquela região e proximidades, ademais de ser conhecido como o líder de traficantes de drogas locais" (fl. 115). 



    Circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    Destaque-se que esta Suprema Corte também possui orientação no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. Ilustram esse entendimento o HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.



    (RHC 177.649 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente e, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Finalmente, quanto à alegação de que se trata de mero usuário de Drogas e portanto a conduta seria desclassificada para a do art. 28 da Lei de Drogas, o acórdão impugnado não apreciou tal pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, ademais, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente